Tribunal: TJDFT
Processo: 0706459-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
4. Recurso conhecido e não provido.